Tribunal: TJDFT
Processo: 0714915-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. NOVA CORREÇÃO. NATUREZA COLETIVA. COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

1. De acordo com o princípio da isonomia, a alteração de critério para correção acarreta a nova correção de questão de todos os candidatos, e não somente àquele que ajuizou a ação, de forma que todos serão afetados pela procedência do pedido.

2. Entende-se que as demandas sobre a questão em comento - modificação de critério de correção de questão de concurso público, amolda a ação em comento a causa que envolve direitos e interesses de natureza coletiva, o que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente do valor da causa.

3. A competência, para o processamento e julgamento da demanda, nos termos propostos pela parte autora, é de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal.

4. Conflito Negativo de Competência conhecido e julgado procedente para fixar a competência do Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal.